Tribunal: STF
Processo: RE 109651
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-11
Data de publicação: 1986-11-11

Ementa:
EMENTA: - Serventuário de foro judicial. Efetividade anterior ao advento do art. 206 da CF. Oficialização do Cartório. Direito adquirido. Opção.
O Escrivão do Crime, Cível e nexos, investido anteriormente à norma constitucional que oficializou as serventias, não mantém o seu direito à remuneração mediante custas, se fez opção, nos termos da lei estadual, pelo regime oficial de exclusiva
remuneração pelos cofres públicos.
Recurso Extraordinário não conhecido.